Tribunal: TJMT
Processo: 1024485-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024485-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Trancamento, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ANDREY KISZEWSKI LEMES - CPF: 944.000.241-72 (PACIENTE), Juizo 2 Vara Criminal Rondonopolis - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANDERSON TAQUES DE ALBUQUERQUE LEMES - CPF: 701.200.211-53 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO CAPARROS JUNIOR - CPF: 843.259.331-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. CRIMES DE AMEAÇA E EXTORSÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO IPM DE NATUREZA IMPRÓPRIA. DILAÇÃO TEMPORAL JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE INVESTIGATIVA. DILIGÊNCIAS COMPLEXAS: QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO E TELEFÔNICO, ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. INVESTIGADO EM LIBERDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. RELATÓRIO CONCLUSIVO REVELANDO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM RENDIMENTOS DECLARADOS E VALORES EXPRESSIVOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE EXTORSÃO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO: MEDIDA EXCEPCIONAL. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS INCOMPATÍVEL COM ANÁLISE PROBATÓRIA APROFUNDADA.
ORDEM DENEGADA.

O trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, ausência completa de indícios mínimos de autoria ou de materialidade delitiva, ou quando a ilegalidade se apresenta de forma flagrante e demonstrável de plano.

A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça (art. 223 do CPM) já foi devidamente reconhecida pelo Juízo Militar, não havendo qualquer constrangimento ilegal nesse ponto.

O crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal, possui pena de reclusão de quatro a dez anos, e multa, submetendo-se ao prazo prescricional de oito anos (art. 109, IV, do CP), não havendo óbice temporal para o prosseguimento das investigações.

O prazo para conclusão do inquérito policial militar tem natureza imprópria, admitindo-se sua prorrogação conforme a complexidade do caso, especialmente quando o investigado permanece em liberdade.

A dilação temporal justifica-se pela complexidade investigativa, considerando o volume e complexidade das diligências realizadas: quebras de sigilo bancário e telefônico, análise de movimentações financeiras, cruzamento de dados, oitivas de testemunhas.

Havendo elementos indiciários mínimos que apontam a prática do crime pelo paciente, mostra-se inviável o trancamento do procedimento investigativo em curso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ANDREY KISZEWSKI LEMES
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção de Inquérito Policial Militar (IPM) que se arrasta por aproximadamente seis anos, ultrapassando substancialmente o período estabelecido no artigo 20 do Código de Processo Penal Militar, que fixa o prazo de 40 dias para conclusão, admitindo prorrogação por apenas 20 dias adicionais.

Sustenta que o IPM foi instaurado em 17 de outubro de 2019, por meio da Portaria nº 02/IPM/BPMPA/2019, para apurar suposto crime de ameaça, previsto no artigo 223 do Código Penal Militar, supostamente praticado pelo paciente em 16 de agosto de 2019.

Argumenta que, em 6 de dezembro de 2019, o responsável pela condução do Inquérito Policial Militar já havia finalizado seus trabalhos, concluindo pela ausência de elementos probatórios que demonstrassem a prática de ilícito penal ou infração disciplinar por parte do investigado.

Aduz que o delito de ameaça, previsto no artigo 223 do Código Penal Militar e sancionado com pena máxima de detenção de seis meses ou multa, encontra-se prescrito desde 19 de agosto de 2022, aplicando-se o prazo prescricional trienal estabelecido no inciso VII do artigo 125 do Código Penal Militar.

Informa que, em 3 de dezembro de 2024, o Ministério Público requereu o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar, pleito acolhido pelo magistrado em 18 de dezembro de 2024, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ressalta que, mesmo após o transcurso do prazo prescricional e a manifestação técnica inicial pela inexistência de materialidade delitiva, o inquérito persiste em tramitação, causando significativos danos à esfera profissional e pessoal do paciente.

Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do inquérito policial militar. No mérito, pugna pelo trancamento definitivo do IPM, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID. 302989867.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 304198381).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 307573876)

Síntese Ministerial:
Habeas Corpus
. Inquérito Policial Militar. Crimes de Ameaça e Extorsão. Pedido de trancamento. Alegações de Excesso de Prazo, Prescrição e Ausência de Justa Causa.
Indeferimento
.
Prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça
(art. 223 do CPM) devidamente reconhecida pelo Juízo Militar em 07/10/2024. Delitos autônomos com prazos prescricionais distintos. Crime de extorsão submetido ao prazo prescricional de oito anos (art. 109, IV, CP). Aplicação da Súmula 438 do STJ. Inadmissibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição com fundamento em pena hipotética.
Dilação de prazo justificada pela complexidade investigativa
. Prazo para conclusão do IPM de natureza imprópria. Dilação temporal justificada pela evolução natural da investigação do crime de ameaça para extorsão. Diligências complexas: quebras de sigilo bancário e telefônico, análise de movimentações financeiras, cruzamento de dados. Investigado em liberdade. Atividade investigativa constante sem configuração de inércia estatal.
Justa causa robustamente demonstrada
. Relatórios iniciais do IPM elaborados antes da análise completa dos dados obtidos com quebras de sigilo. Relatório conclusivo de 14/10/2024 revelou movimentações financeiras incompatíveis com rendimentos declarados, relação com terceiro apontado como mandante, e valores expressivos (superiores a R$ 50.000,00). Indícios suficientes de materialidade e autoria do crime de extorsão.
Trancamento de inquérito: medida excepcional
. Via estreita do habeas corpus incompatível com análise probatória aprofundada. Trancamento de investigação somente admitido quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta ou total ausência de indícios de autoria e materialidade. Presença de elementos indiciários mínimos justificadores da continuidade investigativa. Progressão natural da apuração inicial (crime de ameaça) para crime mais grave (extorsão) com base em novos elementos probatórios. Ausência de perpetuação indevida do inquérito. Observância ao princípio da titularidade da ação penal pública.
O parecer é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
habeas corpus
é o pedido de trancamento do Inquérito Policial Militar nº 0020873-14.2020.8.11.0042, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, sob a alegação de excesso de prazo, prescrição da pretensão punitiva e ausência de justa causa.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada, conforme passo a fundamentar.

1. DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar a questão da prescrição suscitada pelo impetrante. Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade impetrada, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça já foi devidamente reconhecida pelo Juízo Militar em decisão datada de 07/10/2024.

Transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade coatora:

"Quanto à alegação de prescrição do crime de ameaça

Assiste razão ao impetrante no que tange à prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça (art. 223 do CPM). O fato ocorreu em 16/08/2019 e, considerando a pena máxima de 6 meses de detenção, o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 125, VII, do Código Penal Militar. Ressalto que tal prescrição já foi reconhecida pelo Juízo Militar em decisão datada de 07/10/2024, conforme consta nos autos. Naquela oportunidade, o magistrado declarou extinta a punibilidade do investigado em relação ao crime de ameaça, determinando o prosseguimento das investigações apenas quanto ao crime de extorsão." (ID. 304198381, p. 3-4)

Com efeito, o fato supostamente ocorrido em 16/08/2019, tipificado no artigo 223 do Código Penal Militar (ameaça), com pena máxima de 6 meses de detenção, submetia-se ao prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 125, VII, do Código Penal Militar, restando prescrito em 16/08/2022.

Contudo, é fundamental esclarecer que a prescrição do delito de ameaça não contamina nem prejudica a investigação do crime de extorsão
, tratando-se de delitos autônomos com prazos prescricionais distintos. O crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal, possui pena de reclusão de quatro a dez anos, e multa, submetendo-se ao prazo prescricional de oito anos (art. 109, IV, do CP), não havendo, portanto, qualquer óbice temporal para o prosseguimento das investigações.

Nesse ponto, é relevante destacar que o pedido de prescrição, neste momento processual, atrai a vedação contida na
Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça
:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Assim, eventual análise de prescrição em relação ao crime de extorsão somente poderá ser realizada após a conclusão da investigação e eventual oferecimento de denúncia, quando então se terá definida a pena concretamente aplicável.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de prescrição, uma vez que esta já foi devidamente reconhecida em relação ao crime de ameaça, prosseguindo a investigação apenas quanto ao crime de extorsão, cujo prazo prescricional não se esgotou.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

No tocante à alegação de excesso de prazo, faz-se necessário contextualizar adequadamente a evolução investigativa para demonstrar que não houve inércia estatal, mas sim aprofundamento natural da apuração conforme novos elementos foram surgindo.

O impetrante alega que o IPM se estende por quase 6 anos, ultrapassando o prazo legal previsto no art. 20 do CPPM (40 dias, prorrogáveis por mais 20). Embora o prazo para conclusão do IPM seja realmente de 40 dias, prorrogáveis por mais 20, trata-se de prazo impróprio, cuja inobservância não gera nulidade automática, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

A autoridade coatora, em suas informações, esclareceu:

"Quanto à alegação de excesso de prazo na condução do IPM

O impetrante alega excesso de prazo na condução do IPM, que se estende por quase 6 anos, ultrapassando o prazo legal previsto no art. 20 do CPPM (40 dias, prorrogáveis por mais 20). Embora o prazo para conclusão do IPM seja realmente de 40 dias, prorrogáveis por mais 20, trata-se de prazo impróprio, cuja inobservância não gera nulidade automática, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

No caso em análise, a dilação do prazo justifica-se pela complexidade da investigação, que evoluiu da apuração de um crime de ameaça para a investigação de possível crime de extorsão, demandando diligências mais complexas, como quebras de sigilo bancário e telefônico, que foram deferidas judicialmente e demandaram tempo para sua efetivação e análise.

Ademais, cumpre ressaltar que o paciente não se encontra preso, o que mitiga os efeitos do eventual excesso de prazo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça." (ID. 304198381, p. 4)

A investigação não permaneceu estagnada durante os aproximadamente seis anos de tramitação. Pelo contrário, observa-se uma evolução investigativa lógica e metodicamente conduzida, que pode ser assim sintetizada:

Primeira fase (2019-2020):
Investigação inicial focada no crime de ameaça, com instauração do IPM e primeiras diligências.

Segunda fase (2021-2022):
Identificação da necessidade de diligências mais complexas, com deferimento judicial de quebras de sigilo bancário e telefônico em 13.08.2021, demonstrando que a investigação evoluiu para além da apuração inicial.

Terceira fase (2023-2024):
Análise dos dados obtidos com as quebras de sigilo, que revelaram elementos indicativos de crime mais grave (extorsão), culminando com o relatório de 14/11/2023 e, posteriormente, o relatório conclusivo de 14/10/2024.

Quarta fase (2024-2025):
Reconhecimento da prescrição do crime de ameaça, declínio de competência para a Justiça Comum e prosseguimento das investigações quanto ao crime de extorsão.

Esta cronologia demonstra que a investigação seguiu uma evolução natural e tecnicamente adequada, onde cada fase foi necessária para o adequado esclarecimento dos fatos, não havendo que se falar em dilação injustificada.

O
artigo 20 do Código de Processo Penal Militar
, que fixa o prazo de 40 dias de conclusão (investigado solto), permite a prorrogação deste prazo, caso haja exames, perícias ou diligências pendentes que justifiquem a necessidade de mais tempo para a investigação, sendo fundamental que a autoridade militar justifique a necessidade da prorrogação e apresente um relatório detalhado do que foi apurado até o momento.

Nessa direção, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que o prazo para conclusão de inquérito policial tem natureza imprópria, admitindo-se sua prorrogação conforme a complexidade do caso, especialmente quando o investigado permanece em liberdade, como no caso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, destacou:

"No presente caso, a complexidade investigativa justifica plenamente a dilação temporal, considerando:

a) Volume e complexidade das diligências realizadas: quebras de sigilo bancário e telefônico, análise de movimentações financeiras, cruzamento de dados, oitivas de testemunhas;

b) Necessidade de análise técnica especializada: as movimentações financeiras identificadas demandaram análise contábil e financeira para verificação de compatibilidade com os rendimentos declarados do investigado;

c) Evolução natural dos fatos investigados: o que inicialmente se apresentava como crime de ameaça revelou-se, após aprofundamento investigativo, como possível crime de extorsão, de maior complexidade." (ID. 307573876, p. 10)

Ademais, conforme bem pontuado pela autoridade coatora, o paciente não se encontra preso, o que mitiga os efeitos do eventual excesso de prazo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não há excesso de prazo quando os pacientes estão soltos, porque o prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio e permite prorrogações a depender da complexidade dos fatos apurados e das circunstâncias do caso concreto" (AgRg no HC n. 950.643/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, uma vez que a dilação temporal se justifica pela complexidade da investigação e pela necessidade de diligências complementares, estando o paciente em liberdade durante todo o período.

3. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Por fim, cumpre analisar a alegação de ausência de justa causa para a continuidade das investigações.

O impetrante sustenta que o encarregado do IPM concluiu, em duas oportunidades (06/12/2019 e 14/11/2023), pela inexistência de indícios de crime ou transgressão disciplinar por parte do investigado.

A autoridade coatora, em suas informações, esclareceu:

"Quanto à alegação de ausência de justa causa

O impetrante sustenta ausência de justa causa para a continuidade das investigações, considerando que o encarregado do IPM concluiu, em duas oportunidades (06/12/2019 e 14/11/2023), pela inexistência de indícios de crime ou transgressão disciplinar.

Contudo, é importante destacar que o relatório do encarregado do IPM não vincula o Ministério Público, titular da ação penal, que pode formar convicção diversa a partir dos elementos colhidos na investigação.

No caso em tela, o Ministério Público identificou indícios da prática do crime de extorsão, o que justificou o requerimento de diligências complementares e a continuidade das investigações, mesmo após o relatório do encarregado do IPM." (ID. 304198381, p. 5)

De igual modo, contrariamente ao alegado pela defesa, a justa causa para continuidade das investigações encontra-se robustamente demonstrada pelos elementos probatórios colhidos, especialmente após as quebras de sigilo.

É importante contextualizar que os relatórios iniciais do encarregado do IPM (06/12/2019 e 14/11/2023), os quais a defesa menciona, foram elaborados antes da completa análise dos dados bancários e telefônicos obtidos com as quebras de sigilo deferidas judicialmente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, destacou:

"O quadro investigativo foi substancialmente alterado com o relatório de 14/10/2024, elaborado após análise criteriosa das informações obtidas, no qual restou consignado: 'evidente a movimentações de valores pecuniários entre o indiciado e o senhor Glomir Bissoni Junior como aponta a denúncia, valores estes até superior aos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contudo precário, neste momento, indicar que o montante transferido se deu como forma de pagamento para o cometimento dos crimes de homicídios assegurados pelas vítimas.'

E prossegue: 'Como se pode observar há uma movimentação de valores pecuniários expressiva e de considerável monta na conta bancária do indiciado, incondizente se consideramos somente sua profissão de policial militar, bem como demonstrou ligações do indiciado (Andrey Kiszeswki Lemes) ao acusado de ser suposto mandante de crimes de homicídios o Senhor Glomir Bissoni Junior.'

Por fim, o encarregado do IPM concluiu o seguinte: 'Logo, temos que os dados apresentados como quebra de sigilo bancário pelas instituições financeiras mencionadas nos permite apontar que realmente houve movimentação entre o indiciado e a pessoa apontada como financiador contratante dos supostos homicídios, qual seja, o Senhor Glomir Bissoni Junior.'" (ID. 307573876, p. 11)

Estes elementos concretos demonstram:

a) Movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados do investigado;

b) Relação financeira direta entre o investigado e terceira pessoa apontada como mandante de crimes;

c) Valores expressivos (superiores a R$ 50.000,00) sem justificativa aparente;

d) Contexto temporal que se coaduna com os fatos investigados.

Tais elementos configuram indícios suficientes de materialidade e autoria do crime de extorsão, justificando plenamente o prosseguimento das investigações.

Quanto à
pretensão de trancamento da investigação
, sorte não assiste ao impetrante. Como é cediço, o trancamento de Inquérito Policial por meio de
Habeas Corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, ausência completa de indícios mínimos de autoria ou de materialidade delitiva, ou quando a ilegalidade se apresenta de forma flagrante e demonstrável de plano.

Lançando o olhar sobre o caso em tela, constata-se, a partir de uma análise perfunctória – própria desta via estreita –, que os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes para afastar, de forma inequívoca, a existência de indícios de autoria em relação ao paciente.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de questões probatórias, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva quando presentes elementos indiciários mínimos que justifiquem a continuidade da investigação. A defesa terá ampla oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos probatórios no momento processual adequado, com exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, é importante registrar que a discussão sobre a suficiência ou insuficiência dos elementos probatórios para eventual oferecimento de denúncia é questão afeta exclusivamente ao Ministério Público, titular da ação penal, que deve analisar todos os elementos colhidos durante a investigação para formar sua opinio delicti.

Não se sustenta ainda a tese defensiva de que houve inércia estatal durante o período investigativo. A análise cronológica dos autos demonstra atividade investigativa constante:

Instauração do IPM por Portaria em 01/11/2019 após comunicação das vítimas à Corregedoria da PM.

Relatório da Autoridade Delegada juntado em 10/02/2020.

Despachos administrativos do Comandante do Comando de Policiamento Especializado e Corregedor Geral da PMMT determinando providências investigativas.

Quebra de sigilo bancário e telefônico - pedido reiterado e deferido em 13/08/2021.

Relatórios Complementares datados de 17/06/2021 e 14/11/2023

Análise criteriosa das informações obtidas com as quebras de sigilo

Dilações de prazo concedidas pelo MP para conclusão das investigações com base em justificativas técnicas.

Relatório conclusivo de 14/10/2024 com análise dos dados bancários.

Tramitação regular após remessa à Justiça Comum.

Assim, não se caracterizou inatividade investigativa, mas sim condução metodicamente adequada de investigação complexa, durante a qual houve o surgimento de elementos mínimos que apontam a suposta prática do crime pelo paciente, mostrando-se inviável o trancamento do procedimento investigativo em curso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 6. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da peça acusatória, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade do delito. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou nulidade que justifique a intervenção judicial para arquivamento precoce do inquérito, sob pena de violar a autonomia da investigação policial e a independência funcional do Ministério Público. 8. As investigações continuam ativas, com diligências em curso, perícias realizadas e manifestações pendentes do Ministério Público, não configurando inércia estatal ou inquérito perpétuo. 9. O prazo para conclusão do inquérito é considerado impróprio, admitindo-se sua prorrogação conforme a complexidade do caso, especialmente quando o investigado está em liberdade. [...]" (AgRg no HC n. 997.077/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025).

Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente, especialmente porque a aferição sobre a inexistência de provas de autoria e materialidade, capazes de excluir a tipicidade e ensejar a sua absolvição, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Ressalte-se que tais matérias demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

A justa causa para a continuidade das investigações resta evidenciada pelos indícios suficientes da prática do crime de extorsão, especialmente considerando: (i) as movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos do investigado; (ii) a relação financeira comprovada com terceiro apontado como mandante; (iii) os valores expressivos envolvidos; (iv) o contexto fático apurado.

A evolução investigativa da apuração inicial do crime de ameaça para a possível configuração do delito de extorsão demonstra que surgiram novos elementos substanciais que justificam o prosseguimento das diligências, tratando-se de progressão natural e tecnicamente adequada da investigação, não de perpetuação indevida.

Por fim, registra-se que o processo atualmente aguarda manifestação ministerial sobre o pedido de arquivamento formulado pela defesa, momento em que será definitivamente analisada a existência de justa causa para continuidade das investigações em relação ao crime de extorsão, respeitando-se o princípio da titularidade da ação penal pública.

Sendo assim, sabendo-se que o habeas corpus não é meio adequado para se discutir aprofundadamente a autoria delitiva e, por outro lado, havendo elementos mínimos que apontam a prática do crime pelo paciente, mostra-se inviável o trancamento do procedimento investigativo em curso, o qual, certamente, contribuirá para o adequado esclarecimento das circunstâncias que envolveram os fatos.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo o regular prosseguimento do Inquérito Policial nº 0020873-14.2020.8.11.0042, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025